Tribunal: TJES
Processo: 0000138-70.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000138-70.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ MARCOS DE SOUZA TULLI

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESLIGAMENTO E RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. REINGRESSO NO PLANO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO INFIRMA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PREVISÕES REGULAMENTARES QUE OBSTAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo” (STJ,
REsp 1694322/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 13/11/2017).

2.
O regulamento do plano contratado é expresso ao estabelecer a necessidade de pagamento da dívida previdenciária como pressuposto para a concessão dos benefícios, não possuindo eventual prescrição da pretensão de cobrança pela entidade, o condão de infirmar esse requisito ou extinguir a existência do débito.

3.
No caso, não há que se falar em ausência de previsão regulamentar que autorize a exigência de contribuições pessoais e patronais do associado afastado em razão do cancelamento do benefício previdenciário, referentes ao período de afastamento.

4.
Não tendo sido demonstrado o preenchimento dos requisitos para o pagamento da complementação de aposentadoria e do Benefício Especial Temporário – BET, tampouco ilegalidade na conduta da apelada, não merece reparos a sentença no que concerne à rejeição das pretensões condenatórias à concessão desses benefícios e ao pagamento de indenização por danos morais.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
LUIZ MARCOS DE SOUZA TULLI
contra a r. sentença de folhas 329/332, integrada pela decisão de folhas 370/371, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, que em
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
ajuizada contra
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 373/409) o apelante pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que lastreada em julgado do Superior Tribunal de Justiça inaplicável à presente demanda. Sustenta que a apelada condicionou o pagamento da complementação de aposentadoria e do Benefício Especial Temporário – BET ao adimplemento de R$ 712.763,54 (setecentos e doze mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), quantia relativa (a) as parcelas de complementação de aposentadoria recebidas entre 29 de maio de 1998 e 30 de novembro de 2000, ínterim entre a primeira concessão do benefício e o seu cancelamento; (b) as contribuições pessoais e patronais não vertidas entre 29 de maio de 1998 e 10 de junho de 2007, quando se encontrava afastado, sem vínculo com o patrocinador. Alega que a referida quantia é exorbitante e que eventual pretensão de cobrá-la se encontra prescrita, razão pela qual não pode constituir óbice à concessão do benefício. Narra que, somando os dois períodos de contribuições vertidas em favor do plano, atingiu 30 (trinta) anos e 6 (seis) meses. Sustenta que inexiste previsão estatutária ou regulamentar que dê suporte à exigência de contribuições pessoais e patronais do associado afastado em razão do cancelamento do benefício previdenciário, o que somente seria exigível caso houvesse optado por incorporar esse período ao seu tempo de filiação. Sustenta que a conduta da apelada caracteriza indevido exercício da autotutela e que, em decorrência da ilegalidade praticada, do comprometimento de seus rendimentos e da frustração vivenciada, sofreu danos morais.

De seu turno, a parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 422/434-v.), requerendo a manutenção da sentença, ao fundamento de que, diversamente do sustentado pelo apelante, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida não infirma a existência do débito. Alega que a tese acerca da prescrição é inócua para o deslinde da demanda, eis que a dívida em comento é cobrada administrativamente de forma mensal e subsiste a necessidade de atendimento às condições de elegibilidade para a concessão do benefício. Assevera que essa concessão depende de prévia formação de reserva matemática e do pagamento da dívida previdenciária, referente aos valores de benefício indevidamente recebidos pelo apelante, conforme exige o art. 34 do regulamento de 2013 do plano 1. Sustenta, ao final, que o apelante não se enquadra na hipótese de benefício proporcional diferido e que inexistem danos morais.

Pois bem. Inicialmente, a título elucidativo, consigna-se que o apelante pretende:
(a)
que seja declarada a prescrição do direito da apelada de cobrar as dívidas arguidas administrativamente como impedimento ao pagamento da complementação de aposentadoria e do Benefício Especial Temporário – BET;
(b)
que seja declarada a ausência de razoabilidade da exigência de pagamento de outras contribuições como condição à concessão dos benefícios;
(c)
que seja declarada a inexistência e inexigibilidade da pretensa dívida relativa às contribuições pessoais e patronais não vertidas entre 29 de maio de 1998 e 10 de junho de 2007.

O autor/apelante pugna, ainda, pela condenação da apelada ao pagamento da complementação de aposentadoria, do Benefício Especial Temporário e de indenização pelos danos morais sofridos, no valor sugerido de R$ 77.403,24 (setenta e sete mil quatrocentos e três reais e vinte e quatro centavos).

Ainda em caráter preambular, registra-se que é incontroverso que entre 29 de maio de 1998 e 30 de novembro de 2000, ínterim entre a primeira concessão do benefício previdenciário e o seu cancelamento, o apelante recebeu valores a que não fazia jus.

Ao tratar sobre a concessão dos benefícios, o regulamento do plano contratado, vigente à época da aposentadoria do apelante, previa como condição a inexistência de dívidas previdenciárias, nos seguintes termos:

Art. 34 -
É condição para concessão de quaisquer benefícios desta seção que não haja dívidas previdenciárias relativas a contribuições devidas e não pagas bem como as relativas a benefícios indeferidos
, cancelados ou decorrentes de cessação de invalidez.

Diante dessa previsão regulamentar e do recebimento indevido de valores não restituídos, entendo que não há como afastar a conclusão pela ausência de requisito de elegibilidade para a concessão dos benefícios pretendidos.

Na esteira do consignado pelo juiz
a quo
, a tese suscitada pelo apelante para afastar o mencionado requisito – prescrição da pretensão de cobrança dessa dívida previdenciária – não possui força para tanto.
Isso porque, o regulamento do plano contratado é expresso ao estabelecer a necessidade de pagamento da dívida como pressuposto para recebimento dos benefícios, sendo certo que eventual prescrição não infirma esse requisito ou extingue a existência do débito, mas somente inviabiliza a sua cobrança judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e esse egrégio Tribunal, encampando esse entendimento, já concluíram pela inviabilidade de se reconhecer a inexistência de dívida pela ocorrência da prescrição:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que a Corte local entendeu que a prescrição alcança tão somente a pretensão, mas não a existência do próprio direito, "...de tal sorte, que a impossibilidade do exercício do direito de ação tutela jurisdicional do direito subjetivo não implica na sua extinção". 2.
A conclusão alcançada na origem guarda perfeita harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo”.
(REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o Recurso Especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Interno não provido(STJ, AgInt no AREsp nº 1587949/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/09/2020, DJe 29/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FEITA À TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. I)
O Recorrente pleiteia a Declaração de Inexistência de Débito por entender que, sendo a Dívida prescrita, não há débito existente que enseje cobrança. Contudo, é pacífico o entendimento que a prescrição da dívida em âmbito judicial não suprime a existência do débito, bem como não anula a cobrança extrajudicial.
II) No caso em tela, a cobrança foi realizada através de contato com terceiros pelos números telefônicos disponibilizados pelo próprio Recorrente no ato contratual com o Recorrido. Nessa ocasião, foram efetuadas ligações e envio de mensagens, não concebendo danos morais, apenas mero aborrecimento e dissabor (TJES, Apelação Cível nº 061160013860, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, /Segunda Câmara Cível, j. 01/09/2020, DJE 01/10/2020).

Esse entendimento se aplica, igualmente, às contribuições pessoais e patronais não vertidas entre 29 de maio de 1998 e 10 de junho de 2007, cujo pagamento, a teor do artigo 34 supracitado, também constitui requisito para a concessão dos benefícios pretendidos.

Ato seguinte, ressalto que, diversamente do sustentado pelo apelante, não há que se falar em ausência de previsão regulamentar que autorize a exigência dessas contribuições do associado afastado em razão do cancelamento do benefício previdenciário, eis que se tratam de contribuições devidas e não pagas, conforme aludido no artigo em comento.

Isso porque, ao vedar, como regra, o reingresso no plano de benefícios, o regulamento estabeleceu hipóteses específicas em que o restabelecimento da filiação é admitido, condicionadas ao acréscimo de contribuições, nos seguintes termos:

Art. 9º - É vedado o reingresso de ex-participante neste Plano de Benefícios.

[...] §3º - Será permitido o reingresso de ex-participante que tenha resgatado suas reservas conforme inciso I do art. 8º, somente nos casos decorrentes de reintegração à empresa Patrocinadora por decisão administrativa ou judicial, com restabelecimento do contrato de trabalho original. O interessado se sujeita aos mesmos direitos e deveres dos participantes ativos. Também lhe será facultado, mediante requerimento por escrito, uma das seguintes opções:

I - restabelecimento do tempo de filiação e carência anteriores ao cancelamento de sua inscrição no plano, mediante a reposição dos valores levantados conforme artigo 13, caput, e da diferença apurada conforme inciso I do art. 49, acrescidos de correção monetária pelo índice a que se refere o artigo 27 e de juros atuariais até a data do ressarcimento, deduzindo-se as eventuais parcelas remanescentes nesta data, previstas no inciso II do artigo 13;

II - restabelecimento do tempo de filiação e carência relativos a todo o período anterior ao seu reingresso, mediante recolhimento dos valores previstos no inciso I, acrescidos das contribuições pessoais e patronais relativas ao período de afastamento, calculadas com base na situação funcional que o participante detiver a época da reintegração, acrescidos de correção monetária pelo índice a que se refere o artigo 27 e de juros atuariais até a data do ressarcimento;

III - reingresso ao Plano, com o reinício da contagem do tempo de filiação a partir da data do requerimento.

[...]
§6º - o prazo para requerimento das prerrogativas previstas nos parágrafos deste artigo será de até 90 (noventa) dias contados da data da efetiva reintegração na empresa patrocinadora.

Desse modo, induvidoso que existe previsão regulamentar que alicerça a exigência em comento, devendo-se observar, ainda, que o apelante não demonstrou ter exercido a prerrogativa de reingresso no plano de benefícios em quaisquer outros termos, muito menos no prazo previsto para tanto, conforme previsão do § 6º supratranscrito.

Assim, a pretensão de declaração de inexistência e inexigibilidade da dívida relativa às contribuições pessoais e patronais não vertidas não merece acolhida.

Por conseguinte, uma vez que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos para o pagamento da complementação de aposentadoria e do Benefício Especial Temporário – BET, tampouco ilegalidade na conduta da apelada, não merece reparos a sentença no que concerne a rejeição das pretensões de concessão dos benefícios previdenciários, o que prejudica, via de consequência, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento), mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal encargo, na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2023 às 18:00:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47319414082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR